Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-74.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de não fazer. Abstenção de demolição. Litispendência. Tríplice identidade verificada. Coisa julgada. Extinção sem resolução do mérito.
Verificada a tríplice identidade e a incidência da coisa julgada material, é inadmissível a rediscussão da matéria já decidida.